Tribunal: TJDFT
Processo: 0730958-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aurelino Gomes Filho contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 103290293 do processo de referência), que, na ação de repactuação contratual ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A.; Banco Inter S.A.; Banco BMG S.A.; Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.; e Equatorial Previdência Complementar, processo n. 0710628-85.2021.8.07.0006, (i) indeferiu a tutela de urgência formulada pelo autor por meio da qual busca limitar os descontos em folha de pagamento para 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida; e (ii) deixou de designar audiência de conciliação entre as partes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora pretende, em antecipação dos efeitos da tutela, que os descontos em folha de pagamento e conta corrente, sejam reduzidos para 30% de sua remuneração, depois de deduzidos os descontos compulsórios. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. No caso em análise, a parte autora contratou empréstimos, cujo pagamento se daria por consignação em folha de pagamento e por desconto em conta corrente. O argumento de inobservância ao limite de 30% dos rendimentos da parte autora não se aplica aos contratos celebrados com os bancos réus, tendo em vista que as parcelas dos contratos celebrados com essas instituições financeiras se inserem no limite da margem consignável previsto em regulamento. O grau de comprometimento dos rendimentos do autor para o pagamento de dívidas não autoriza o Poder Judiciário, respeitadas as posições em sentido diverso, a alterar o valor das parcelas contratadas. Isso porque a parte autora não aduziu nenhum motivo que autorize a conclusão no sentido de sua manifestação de vontade não ter sido livre no momento em que contratou. Se a manifestação de vontade foi livre, o autor deve cumprir o que foi ajustado. Trata-se da aplicação do princípio pacta sunt servanda. Caso o contratante entenda que alguma das obrigações contratadas não deva ser cumprida, pode assumir a condição de deixar de cumprir com a obrigação. Contudo, neste caso, deve arcar com o ônus decorrente do descumprimento. Não socorre a parte autora o argumento segundo o qual o pagamento de certas obrigações compromete a sua capacidade de subsistência por estarem previstos nos contratos. Sob esse ponto, o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, veda que a instituição financeira promova descontos em conta corrente se não houver autorização expressa do correntista. Logo, a parte autora tem a liberdade de deixar de pagar o débito se exigir que cessem os descontos em sua conta. (...) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. (...) Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 29410261), afirma, em suma, ser primeiro-sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, recebendo salário líquido de R$ 8.637,59. Diz ser constantemente abordado por instituições bancárias com ofertas de crédito facilitado, que o levaram ao superendividamento. Aduz ter a renda comprometida com empréstimos em mais de 70% de sua remuneração, os quais foram objeto de repactuação com base na Lei n. 14.181/2021. Assevera ser equivocada a decisão agravada, porquanto não aplicou jurisprudência mais atualizada sobre a Lei n. 14.181/2021, que estipula a obrigação de limitar em até 35% da renda liquida do devedor/consumidor os descontos para pagamento de dívidas. Argumenta estarem demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo na demora, nos termos do art. 300 do CPC. Sustenta que deve prosperar o princípio da dignidade da pessoa humana em face do princípio da pacta sunt servanda, a fim de lhe resguardar vida digna, porque tem 70% da sua renda comprometida por empréstimos feitos por instituições que não visam a pessoa e sua dignidade, mas apenas o lucro. Destaca a impossibilidade de pagamento do débito que compromete seu mínimo existencial, nos termos do § 4° do art.54-A da lei do superendividamento. Cita julgado deste TJDFT relacionado à limitação de empréstimos e, ao final, se insurge quanto à não designação de audiência de conciliação. Com base nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os descontos feitos pelos bancos agravados, até eventual acordo em audiência de conciliação ou fixação de plano de pagamento compulsório. No mérito, roga seja o recurso conhecido e provido, com a confirmação da tutela para reforma da decisão agravada, inclusive para compelir o juízo de origem a marcar audiência de conciliação, que entende ser profícua nesses casos. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 103290293 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de designação de audiência de conciliação Inicio a análise do recurso pelo pedido do agravante de reforma da decisão, em razão da falta de designação de audiência de conciliação. Pois bem, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo de instrumento, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015 do CPC nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Considerado o sistema de taxatividade legal adotado pela lei processual civil, considero que o agravo de instrumento não merece, quanto à ausência de realização de audiência de conciliação, ser conhecido, visto que não se trata de matéria passível de impugnação por esta via recursal restrita. Ressalto que o i. juiz não excluiu a possibilidade de realização a audiência de conciliação, apenas relegou a prática desse ato processual para momento posterior, antevendo sua realização depois de saneado o processo. Com base nessa argumentação, não conheço do agravo de instrumento na parte em que pede a designação de audiência de conciliação. 2. Do pedido de antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à suspensão/limitação dos descontos mensais relativamente aos mútuos por ele firmados. Há relações jurídicas entre os litigantes provenientes de contratos de mútuos que celebraram, alguns para débito das parcelas diretamente em folha de pagamento e outros em conta corrente em que o agravante recebe sua remuneração. É certo que as relações jurídico-contratuais existentes entre as partes são regidas pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque o agravante/autor ostenta a condição de consumidor e os requeridos/agravados a de fornecedores de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto, a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. No caso em análise, o agravante busca, na origem, obter a prestação da tutela judicial para limitar a 30% dos rendimentos líquidos mensais por ele recebidos o somatório das parcelas relativas aos descontos de empréstimos por ele contratados, seja para débito direto em conta bancária seja para consignação em folha de pagamento. Como policial militar do Distrito Federal, aplicam-se ao agravante as disposições da Lei federal n. 10.486, de 4/7/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Igualmente se aplicam as disposições da Lei n. 14.131, de 30/3/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos, inclusive do Distrito Federal, poderão alcançar o limite de 35% da remuneração do servidor. O Capítulo VI da Lei n. 10.486/2002 trata dos descontos permitidos na remuneração dos militares. O art. 27, caput, dispõe literalmente: Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. O § 1o desse dispositivo legal especifica serem os descontos obrigatórios ou autorizados, tendo aqueles preferência sobre estes, nos termos do § 2o. O § 3o do artigo 27 da Lei federal n. 10.486/2002 preceitua: A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (...) (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005). Por sua vez, o parágrafo único, II, do art. 1o da Lei n. 14.131, de 30/3/2021, dispõe que quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a (...) II - militares dos Estados e do Distrito Federal; Portanto, de acordo com o tratamento legislativo específico da questão concernente aos descontos autorizados em folha de remuneração dos militares do Distrito Federal, observo que a limitação dos descontos facultativos derivados dos muitos mútuos contratados pelo agravante diretamente na remuneração a ele paga pela Polícia Militar do Distrito Federal deve equivaler, sobretudo após as alterações da Lei n. 14.131/2021, a 35% da remuneração bruta, abatidas as deduções compulsórias. E, como medida a proteger o militar, o § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002 ainda dispõe que não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. Ressalto ser facilmente verificável o valor creditado em conta bancária, porque estará identificado no contracheque como sendo o valor líquido a ser pago mensalmente para o mutuário, após a dedução dos descontos compulsórios e dos facultativos, bem como os mútuos pagos mediante consignação em folha de salário. O agravante exerce o cargo de primeiro-sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (Id 103267189 do processo de referência), tendo recebido remuneração no valor bruto de R$ 13.826,47 e líquido de R$ 7.372,99. À quantia bruta, foi empreendida dedução de (i) imposto de renda retido na fonte (R$ 1.154,40), (ii) contribuição por pensão militar/fundo de saúde/fundo de saúde adicional (R$ 994,00), (iii) contribuição previdenciária aberta (R$ 26,17) e (iv) empréstimos consignados em folha de pagamento no valor total de R$ 4.256,61 (parcelas de 208,00 + 1.286,25 + 1.632,68 + 305,63 + 250,00 + 574,05), consoante contracheque relativo ao mês 8/2021 (Id 103198963, p. 5, do processo de referência). Percebe-se que o valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento (R$ 4.256,61) não representa valor superior a 35% da remuneração bruta creditada, porquanto ainda consta, para os fins desse limite, uma margem consignável de R$ 323,32. Também não se verifica violação ao retromencionado § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002, que estipula proibição de os descontos autorizados e obrigatórios excederem a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. Digo isso pois há margem consignável, para esse limite, de R$ 2.229,28. Os valores mencionados, ainda disponíveis ao agravante, constam expressamente do comprovante de pagamento de remuneração por ele colacionado ao Id 103198963, p. 5, do processo de referência. Não diviso, assim, como também não verificou o i. juiz, manifesto abuso ou defeito na prestação dos serviços bancários em relação aos mútuos em que as parcelas são debitadas diretamente em folha de pagamento do recorrente, porque a cobrança derivada da manifestação livre de vontade de contratar mútuos para obter dinheiro com a finalidade de atender ou satisfazer seus interesses privados, de maneira que as relações contratuais originárias desses débitos carecem de melhor elucidação para se decidir pela viabilidade do pleito revisional. Muito menos reconheço ilicitude na manutenção dos débitos das prestações dos mútuos contratados em conta bancária (ao que tudo indica, somente com o BRB – Id 103198964 do processo de referência), realizado com apoio em cláusula contratual validamente estipulada, porque é possível que essa facilidade foi sopesada na negociação com a aplicação de taxa de juros mais favorável em relação a outra a ser exigida para recebimento das prestações do mútuo mediante boleto para compensação bancária. Ademais, não existe lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor. O recorrente não demonstrou estar superendividado e ser aplicável a disciplina inovadora da Lei n. 14.181, de 1/7/2021, que alterou disposições do CDC e do Estatuto do Idoso, retroativamente para alcançar negócios jurídicos celebrados antes de sua promulgação e publicação. Nesse cenário, forçoso reconhecer que deve ser preservada a autonomia da vontade, de modo que se devem respeitar as disposições estipuladas e consentidas pelas partes voluntariamente nos contratos que celebraram, porque neste momento, prevalece a observância do princípio pacta sunt servanda. O recorrente pretende obter do Poder Judiciário intervenção nos negócios jurídicos realizados, para conferir tratamento igualitário a situações distintas. O agravante menciona julgado que considera favorável a sua pretensão, para argumentar a possibilidade de limitação dos descontos de prestações de empréstimos em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos obtidos, mas ao final pede que a limitação recaia sobre todas as parcelas de mútuos, tanto as consignadas em folha de pagamento quanto as debitadas em conta bancária. Verificado o tratamento legislativo específico da questão concernente aos descontos autorizados em folha de remuneração dos militares do Governo do Distrito Federal, observo não haver, na perspectiva substancial, disciplina diversa daquela empreendida pela decisão agravada, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Mister considerar o caráter excepcional da interferência nos contratos apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, em obediência à vontade das partes livremente pactuada. A excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei n. 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Os contratos de concessão de crédito celebrados pelas partes foram celebrados com observância da função social, porque meio idôneo e válido para a obtenção de recursos financeiros por quem os deseja conseguir de quem licitamente o pode conceder no mercado de consumo. A paridade e simetria nas disposições contratuais não constituem objeto de impugnação, senão a concessão de crédito para o agravante além da alegada possibilidade de pagamento. Controvérsia também não há as disposições contratuais que tratam do débito das parcelas em conta bancária e em folha de pagamento. A pretensão diz respeito tão somente à revisão contratual para repactuação das parcelas dos mútuos, de maneira a limitá-las ao máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais líquidos do agravante. A situação excepcional que pode viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial pelos agravados ao conceder crédito ao agravante acima de sua possibilidade de pagamento, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobre princípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF. Contudo, deve ser destacado, mais uma vez, que o valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento (R$ 4.256,61) não é superior ao limite de 35% da remuneração bruta creditada, porquanto ainda consta, para esse limite, uma margem consignável de R$ 323,32 (Id 103198963, p. 5, do processo de referência) do vencimento do militar. Também não se verifica violação ao § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002 que proíbe descontos autorizados e obrigatórios excederem a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar, conquanto, nesse espectro, ainda há margem consignável de R$ 2.229,28. Em paralelo, o agravante afirma que há mútuos objeto de repactuação, contudo, não informa, nas razões recursais, se a renegociação das dívidas abrangeu todos os mútuos debatidos ou apenas alguns deles, também não esclarece se foram objeto de outras ações, porquanto sequer os especifica. Desse modo, a questão deve ser melhor elucidada, em contraditório, pelo juízo de origem. A matéria deve ser apreciada de acordo com a razoabilidade e, diante dos elementos de informação coligidos, entendo que não é possível a constatação, neste momento, porque carecedora de esclarecimentos e de comprovação as alegações do recorrente de que sua sobrevivência esteja comprometida em mais de 70% dos rendimentos mensais destinados ao pagamento de mútuos contraídos, argumento que, como visto, não encontra respaldo nos elementos de informação coligidos pelo agravante. Não vislumbro, assim, imediata abusividade nos descontos realizados pelos agravados ou má-fé na concessão de crédito ao agravante. Considero que deve prevalecer a presunção de boa-fé e de licitude nos contratos que as partes celebraram, notadamente pela falta de elementos de informação que demonstrem minimamente atuação de má-fé das instituições financeiras credoras. Por esse motivo, as obrigações contraídas pela recorrente permanecem exigíveis na forma como foram pactuadas. A pretensão do autor/agravante de impor aos agravados a suspensão das prestações do débito ou das dívidas, deve ser ainda objeto de prova, para que possa ser eventualmente reconhecida de modo excepcional pelo Judiciário. Não reconheço, por isso, a probabilidade do direito alegado nesta ocasião. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente atendidos para a antecipação da tutela recursal. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos concretos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, máxime quando o recorrente apenas afirma, sem nenhum esforço argumentativo, que encontra-se presente na necessidade de inibir, o quanto antes, os descontos em excesso feitos no contracheque e na conta corrente do agravante, os quais comprometem sua subsistência (Id 29410261, p. 7). Ademais, não há evidência segura de que esteja comprometida a manutenção de suas necessidades essenciais à sobrevivência, notadamente, porque a uma primeira vista não restou violado os limites máximos de margem consignável. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto: a) NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento na parte em que pede a designação de audiência de conciliação; e b) INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante para suspender os descontos dos mútuos devidos aos agravados. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Como o i. juízo determinou a citação do agravado, faculto-lhe oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora